Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705933-17.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME RECORRIDO: RAFFAEL ABREU BLANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS FUNDADAS EM SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À REMESSA DO TÍTULO AO DEVEDOR PARA ACEITE OU RECUSA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. 1 - Cabe ao credor a prova da remessa do título, em casos de duplicata emitida sem aceite, nos termos do art. 7o da Lei 5.474/68. 2 - Para se considerar o aceite como presumido é necessário que se comprovem a apresentação do título para aceite, o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou efetiva prestação de serviços mercantis. 3 - O valor da compensação por danos morais obedece a critérios que levam em consideração as condições pessoais dos envolvidos, a fim de que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, nem em uma desproporcional punição ao ofensor. 4 - Apelação conhecida e desprovida. O recorrente suscita divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP, no sentido de ser possível a fixação de honorários advocatícios com fundamento na equidade, consoante previsto no artigo 85, § 8o, do CPC. Pede, ao fim, a concessão da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030